Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 903/2023-TCU-Plenário Trata-se de peça intitulada de "pedido de reconsideração" interposta por Edvaldo Soares Oliveira em face do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173). Considerando que, em razão de a denominação do recurso não ser adequada para processos de fiscalização, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 1768/2020-TCU-Plenário (peça 173), esta Corte de Contas, entre outras medidas, aplicou multa e inabilitou o recorrente para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; Considerando que em face dessa deliberação, o recorrente interpôs pedido de reexame (peça 234), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 194/2022-TCU-Plenário (peça 268); Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Edvaldo Soares Oliveira, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e à Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins. 1. Processo TC- Processo 023.970/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 000.073/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Carneiro de Pádua (XXX.200.663-XX); Benjamim Aurelio Mendes (XXX.654.088-XX); Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX); Eltier Junior Postal (XXX.253.389-XX); Heliel Atila de Oliveira Saraiva (XXX.630.103-XX); Ismael Gomes Marinho (XXX.391.681-XX); José Roberto Ribeiro Forzani (XXX.388.566-XX); Luiz Amado Pereira Junior (XXX.629.535-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX); Saulo Guilherme da Silva (XXX.963.671-XX). 1.3. Recorrente: Edvaldo Soares Oliveira (XXX.472.561-XX). 1.4. Interessadas: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) (00.396.895/0004-78); Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. 1.5. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Tocantins. 1.6. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.9. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.10. Representação legal: Antônio Ribeiro Costa Neto (OAB/MG 158.411) e outros. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.